Tribunal: TJPA
Processo: 0019668-75.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019668-75.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KAREN VANESSA CARVALHO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA 2ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
KAREN VANESSA CARVALHO DUARTE.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que prestou o concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da PM/PA, sendo aprovada na primeira etapa e classificada para a segunda fase, referente a avaliação de saúde, todavia, afirma que para a sua surpresa foi considerada inapta no exame oftalmológico, mesmo estando dentro dos parâmetros exigidos no edital, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15234036):

“(...) Nessa linha, não é razoável excluir de concurso público candidato portador de deficiência visual corrigível por meio de óculos, especialmente quando atende aos requisitos do edital. Assim, cumpre mencionar que o fato deste magistrado reconhecer aptidão da autora no exame oftalmológico não caracteriza intervenção do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o critério com correção foi indicado pelo próprio réu no edital, requisito objetivo inafastável, dada as regras do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo os termos da decisão liminar (fl. 51) e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que declarou a autora inapta na segunda fase do concurso público e, por conseguinte, determino que o réu providencie a sua convocação para participar das demais fases do certame. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 15234038).

Em suas razões, defende a legalidade do ato administrativo de eliminação da autora, tendo em vista previsão especifica na lei da carreira, Lei Estadual nº 6.626/2004, com as alterações da Lei nº 8.342/2016.

Aduz que a perfeita condição física e mental é primordial para o serviço policial militar, especialmente porque essa profissão trata diariamente com fatores de risco que envolvem capacidades físicas e psicológicas.

Argui que a exigência legal e editalícia é compatível com o bom domínio de tiro de arma de fogo de calibre restrito, com segurança para si, para a tropa que faz parte e para toda a sociedade que é a destinatária da atividade de segurança pública.

Afirma que a avaliação da apelada foi realizada dentro dos parâmetros do instrumento convocatório, com objetividade, razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do ente público (id. 15234044).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 16376777).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Estado do Pará com a sentença que, nos autos da ação ordinária proposta por Karen Vanessa Carvalho Duarte, julgou procedente o pedido inicial para afastar a inaptidão da autora na etapa do exame de saúde de acuidade visual, possibilitando que ela prosseguisse nas demais fases do concurso, desde que devidamente cumpridos os demais requisitos do edital.

Em suas razões, o Ente Público alega ser vedado ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade administrativa para rever critério da Avaliação de Saúde previamente disposto no instrumento convocatório, malferindo o necessário tratamento isonômico entre os concorrentes do certame.

Aduz, também, que é razoável a exigência de acuidade visual sem correção dos interessados em ingressar na carreira militar, em razão da natureza das atividades que eles desempenharão, requerendo, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão da candidata do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

No caso em tela, a candidata foi aprovada na 1ª fase do Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, prova objetiva, entretanto, ao se submeter à 2ª etapa do certame, que corresponde à Avaliação de Saúde, foi considerada inapta no exame oftalmológico, por enquadramento no item 7.3.12, “n” do Edital nº 008/CFP/PMPA, por supostamente não ter atingido a acuidade visual mínima sem correção de 0,7 em ambos os olhos, conforme parecer da consultoria jurídica do Estado.

No entanto, compulsando os autos, observa-se que o Recorrente não junta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, tal como o exame oftalmológico realizado pela banca médica examinadora do certame.

Por outro lado, a apelada instruiu a exordial com o laudo do exame oftalmológico assinado pelo Dr. Cristiano Pessoa, CRM 8562, datado de 01.09.2016, onde o profissional da saúde atesta que a paciente possui acuidade visual, sem correção, igual a 0,7 em ambos os olhos.

O laudo médico apresentado atesta o seguinte:

“Paciente com acuidade visual sem correção igual:

OD = 0.7

OE = 0.7

Segundo a escala de SNELLEN.

Acuidade visual com correção:

OD = 1.0

OE = 1.0

Biomicroscopia: Olhos calmos, córneas transparentes, câmaras profundas, cristalinos transparentes, íris eutroficas (normal em ambos os olhos).

Fundoscopia: Sem Alteração.

Tonometria:

OD: 13mmHg

OE: 13 mmHg

Exames de motricidades ocular: normais em ambos os olhos.

Senso cromático: Exame sem sinal de anormalidade em todas pranchas de ISHIHARA (Normais).”

O edita do certame, por sua vez, prevê no item 7.3.12, alínea “n”, algumas das causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde, senão vejamos:

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

n. apresentar no sistema oftalmológico: será observada a escala de SNELLEN na acuidade visual:

- sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero virgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero virgula cinco).

- com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

(...)

Portanto, o edital do concurso prevê duas hipóteses de realização de exame oftalmológico: “sem correção” ou “com correção”. Dessa forma, o candidato que não precisa usar óculos faz o exame “sem correção”, e o candidato que necessita usar óculos faz o exame “com correção”.

Com efeito, é certo que a Administração Pública deve fixar critérios para a admissão de pessoas no serviço público, sobretudo para funções relacionadas à segurança pública, nas quais os agentes devem ser plenamente capazes para desempenhar as funções do cargo.

Entretanto, seria desarrazoado e desproporcional inadmitir que candidato ingresse no Quadro da Polícia Militar, em virtude de deficiência visual completamente corrigível com uso de lentes corretivas ou até mesmo pelo uso de óculos.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora faz uso de correção visual e sua acuidade visual está dentro dos parâmetros permitidos no edital do certame, conforme o laudo médico acostado, atendendo as disposições editalícias.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. BAIXA ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO COM O USO DE ÓCULOS OU LENTES DE CONTATO. RESTRIÇÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0047461-31.2015.8.24.0023, da Capital, Rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 06-03-2018).

No memo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Não obstante, oportuno destacar que o policial militar no desempenho de sua atribuição diária, deve gozar de boa saúde física e mental apurada pela Administração Pública.

Lado outro, observo que o laudo médico particular colacionado pela Apelada, atesta a acuidade visual dentro dos padrões exigidos pela Polícia Miliar do Estado do Pará, e assim, contrapõe as razões recursais, demonstrando de forma satisfatória a aptidão da Recorrida a participar das demais fases do Concurso.

O referido laudo médico apresentado pelo Oftalmologista, Dr. Cristiano Pessoa, CRM 8562, atesta que os parâmetros aferidos nos exames estão dentro das exigências do Edital, (...)”

Ademais, estabelecer padrão para acuidade visual "sem correção", quando o edital autoriza a correção visual, é considerado ilegal porque viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 014/CESIEP/2015.
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME DE SAÚDE POR POSSUIR BAIXO GRAU VISUAL SEM CORREÇÃO. LAUDO OFTALMOLÓGICO QUE INDICA VISÃO NORMAL MEDIANTE O EMPREGO DE LENTES CORRETIVAS. APTIDÃO DO AUTOR DEMONSTRADA. ATENDIMENTO AOS DITAMES ESTABELECIDOS NO CERTAME.
PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. REMESSA OFICIAL E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. "A mitigação da isonomia (ou sua devida conformação em razão de uma desigualdade antecedente) só se justifica pela adequação do fator de discrímen e legitimidade dos meios empregados nesse alinhamento. Na espécie, a Administração excluiu candidato de concurso público por não demonstrar possuir 'visão normal', malgrado o edital do certame preveja índice aceitável para verificação do parâmetro (com e sem o uso de correção óptica). Ainda, não havia previsão expressa no sentido de o atendimento cumulativo dos critérios. A interpretação que considera essas imposições concomitantes não passa pela análise da proporcionalidade por violação do subprincípio da necessidade. Pode até ser que atenda aos fins propostos pela norma, mas não se trata do meio menos oneroso. O uso de lentes de contato ou óculos não inviabiliza a atividade policial e igualmente garante a tal 'acuidade visual' atinge o mesmo objetivo e não sacrifica desmesuradamente o particular" (Reexame Necessário n. 0026927-66.2015.8.24.0023, da Capital, Quarta Câmara de Direito Público, j. 19-10-2017). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0314322-15.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28-05-2019).

Dessa forma, observa-se que a autora comprovou o preenchimento de todos os itens dispostos no edital acerca da segunda etapa do certame referente a avaliação médica.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório era da administrada, que no presente caso conseguiu comprovar, mediante as prova produzidas, o atendimento completo ao edital do concurso.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Em virtude do exposto, torna-se inviável a reforma da decisão
a quo
, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém,
01
de
julho
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 09/07/2024